Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-73.2021.8.11.0088
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000286-73.2021.8.11.0088

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[MULTAS E DEMAIS SANÇÕES, AMBIENTAL]

RELATOR:

EXMO. SR. DES
. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ARIPA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 05.290.680/0001-49 (APELADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (ADVOGADO), MARIA GORETE COGO DA SILVA - CPF: 420.612.372-15 (APELADO), INES DA CONSOLACAO COGO - CPF: 389.435.062-87 (ADVOGADO), ANA RITA COGO - CPF: 937.411.707-04 (ADVOGADO), GERALDO LARA DA SILVA - CPF: 316.609.082-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO RECONHECIDA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. DECISÃO SURPRESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de extinção de ofício da execução fiscal relativa à CDA n. 20192764363.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as condições de eficiência administrativa, respeitando a competência dos entes federados.

4. Segundo o § 1º do art. 1º da Resolução CNJ 547/2024, deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

5. Se nos autos houve a localização de ativos financeiros e há exceção de
pré
-executividade pendente de análise, não se mostra possível a extinção em razão do baixo valor.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"A extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024 exige a observância dos requisitos estabelecidos, especialmente quanto à ausência de movimentação útil por mais de um ano e à inexistência de bens penhoráveis, não sendo aplicável quando há a localização de ativos financeiros para satisfação do crédito."

------------------

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 9º e 10; Resolução CNJ 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 1184; TJMT, N.U 0002247-95.2016.8.11.0038, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.06.2024; TJMT, N.U 1005214-51.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por este Relator, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto.

Nas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar acerca da continuidade da execução fiscal no que tange à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20192764363, a qual permanece válida e não foi cancelada. Diante dessa omissão, o embargante pleiteia que o tribunal supra tal vício, proferindo manifestação expressa sobre a viabilidade do prosseguimento da execução fiscal referente à mencionada CDA.

Com essas considerações, aqui resumidas, requer que seja sanada a omissão do r. acórdão e que sejam dados efeitos infringentes ao recurso, a fim de que seja provimento ao recurso de apelação interposto, e determinado
o prosseguimento da execução fiscal em relação à CDA 20192764363.

A Embargada em sede contrarrazões afirma que os embargos de declaração interpostos pelo Estado de Mato Grosso são protelatórios e não se enquadram nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Além disso, argumenta que as questões levantadas visam ao reexame do mérito, o que é inadmissível em embargos de declaração. Diante disso, requer a rejeição dos embargos, a manutenção da decisão anterior e a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o art. 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão proferido por este Relator, que por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto para manter integralmente a sentença combatida, fixando os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, em relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494 do Código de Processo Civil que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O artigo 1.022, desse mesmo Código, especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1.022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, a parte embargante alega que o acórdão embargado está maculado por obscuridade, ao argumento de que não enfrentou todos os fundamentos aduzidos em suas contrarrazões.

Destaca a existência de omissão, argumentando que não foi
devidamente considerada a impossibilidade de extinção do processo, tendo em vista que a Certidão de Dívida Ativa n.º 20192764363 permanece exigível, o que, segundo o embargante, impediria a extinção da execução fiscal. Além disso, sustenta que a fixação dos honorários advocatícios não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o entendimento consolidado no tema repetitivo 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso não se limitou à questão da fixação equitativa dos honorários advocatícios, mas também alegou a impossibilidade de extinção da execução fiscal, argumentando que a Certidão de Dívida Ativa n.º 20192764363 permanece exigível. Nesse contexto, o Estado sustenta que o Judiciário não tem competência para extinguir a execução fiscal de ofício com base no valor reduzido da dívida, uma vez que essa prerrogativa é exclusiva da Administração Pública, conforme estabelecido na Súmula 452 do STJ.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1355208, que originou o Tema 1184 do regime da repercussão geral, firmou tese segundo a qual é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, como medida que visa respeitar o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Tal entendimento resulta na superação do enunciado da Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, a qual previa que:

"
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, ratifica essa tese, ao instituir medidas racionais e eficientes para a tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário. A referida resolução estabelece, em seu artigo 2º, que o ajuizamento de execução fiscal depende de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, presumindo-se cumprido este requisito quando as providências forem previstas em ato normativo do ente exequente.

Nesse sentido, verifico que, no caso em comento, o valor da dívida é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que legitima a extinção da execução fiscal, conforme a tese firmada no Tema 1184 do STF e as disposições da Resolução 547/2024 do CNJ.

Dessa forma, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela ratificação da extinção da execução fiscal.

Por essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem, contudo, modificar o teor da decisão.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto d
o
relator.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença combatida.

Em síntese, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, sob a alegação de omissão quanto à impossibilidade de extinção do feito em relação à CDA n. 20192764363.

Em sessão virtual, o i. relator acolheu parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para reconhecer a omissão, mas manter a extinção do feito, sob fundamento de
que “
no caso em comento, o valor da dívida é inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que legitima a extinção da execução fiscal, conforme a tese firmada no Tema 1184 do STF e as disposições da Resolução 547/2024 do CNJ
”.

Pois bem.

A questão omissa arguida pelo Estado de Mato Grosso cinge-se quanto à impossibilidade de extinção de ofício da CDA n. 20192764363, por se tratar de prerrogativa da Administração Pública, em observância à súmula 452 do c. STJ.

Infere-se da presente execução fiscal que o d. Juízo de origem acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer que houve o cancelamento e não o pagamento da CDA n. 1000286-73.2021.8.11.0088, no valor de R$ 167.247,84 (cento e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Ainda, reconheceu que a CDA n. 20192764363, no valor de R$ 8.882,53 (oito mil novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e três centavos) não foi cancelada, mas que o feito deve permanecer extinto, por força da aplicação do tema 1.184 do STF.

Em que pese a possibilidade de aplicação do tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal às execuções fiscais em valor inferior
à
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
tenho que a sentença prolatada infringiu o princípio da não surpresa, constante nos artigos 9º,
caput
, e 10, ambos do Código Processo Civil.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 -
TEMA 1184 – NECESSIDADE DE FACULTAR ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TEMA
- SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

A extinção da execução em razão do baixo valor depende de facultar ao exequente a adoção das providências mencionadas no item "2" do Tema 1.184/STF.”

(TJ-MT, N.U 0002247-95.2016.8.11.0038
, ,
Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito
Público e Coletivo, Julgado em 19.6.2024, Publicado no DJE 04.07.2024).[sem destaque no original].

Não fosse a ocorrência de decisão surpresa, é certo que também devem ser consideradas as orientações contidas na Resolução n. 547/2024 do CNJ, notadamente o § 1º do art. 1º, cuja regra dispõe que “
deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento,
em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”
.

Nesse norte, há entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – V
ALOR IRRISÓRIO – PARTE COM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO AO TEMA 1.184 DO STF – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Em que pese a sentença recorrida ter sido fundamentada no entendimento do Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ, que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor,
é necessária a observância das diretrizes estabelecidas pelo STF e pelo CNJ
.

2. Logo, se analisados os critérios, o presente caso não é abrangido pelo disposto no Tema 1.184 do STF, tão pouco pela Resolução n. 547/2024 do CNJ, visto que
houve citação válida da parte executada, com constituição de advogado nos autos, sem a comprovação de ausência de movimentação útil há mais de 1 (um) ano
.

[...]

(TJ-MT 1005214-51.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 19/08/2024) [sem destaque no original].

Sob esse prisma, ao extinguir a execução fiscal, deve o Magistrado delimitar os fatos por ele considerados, inclusive quanto ao período em que o executivo fiscal permaneceu, de fato, sem movimentação útil, em observância às diretrizes estabelecidas.

Ocorre que, no caso, houve
(i)
a citação válida da parte executada e, principalmente,
(
ii
)
foram localizados ativos financeiros para a satisfação do crédito.

Ademais, houve o comparecimento da executada Maria
Gorente
Cogo da Silva, em
12.6.2023
, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade, de modo que não decorreu o prazo de 1 (um) ano sem movimentação útil do processo antes da sentença proferida em
14.11.2023
.

A partir disso, com a devida vênia a entendimento diverso, em face da decisão surpresa e da existência de movimentação útil em período inferior a 1 (um) ano, tenho que não foram cumpridos os requisitos para a extinção do presente feito, devendo ser parcialmente reformada a sentença, com o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento em relação à CDA n. 20192764363.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao eminente relator,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com efeitos infringentes, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, por conseguinte, afastando a extinção do feito quanto à CDA n. 20192764363 e determinando o prosseguimento regular da pretensão executiva.

Por derradeiro, em face do provimento parcial do recurso, incabível a determinação de majoração dos honorários advocatícios, nos ditames do tema 1.059 do c. STJ.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE
1
9
DE
FEVEREIRO
DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (3ª VOGAL - CONVOCADA)
:

Acompanho a divergência inaugurada pelo Desembargador Rodrigo Roberto
Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONV
O
CADA)
:

Egrégia Câmara:

Peço vênia para acompanhar o voto divergente do Des. Rodrigo Curvo.

Em que pese a possibilidade de extinção das execuções fiscais de baixo valor, assim consideradas aquelas em montante inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), o próprio enunciado da tese firmada no julgamento do Tema 1184
expressamente prevê a possibilidade de os entes federados pedirem a suspensão do processo para adoção das medias prevista no item 2 do enunciado, transcrito a seguir:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Logo, além de primar pela observação do princípio
da não surpresa, antes de se extinguir a execução com fundamento no Tema 1184, é necessário oportunizar à Fazenda Pública o pedido de suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item 2 do tema. Friso que essa medida também consta no § 5º, do art. 1º, da Resolução n. 547/2024-CNJ:

Assim, tendo em vista a constatação de que a sentença não observou nenhum dos requisitos acima referidos, antes da extinção o feito, entendo que é o caso de reforma da sentença a fim de permitir o prosseguimento da execução em relação à CDA remanescente
.

Acompanho, portanto, o voto do Des. Rodrigo para
acolher os embargos e dar parcial provimento da apelação, afastando a extinção do feito quanto à CDA n. 20192764363 e determinando o prosseguimento regular da pretensão executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 19/02/202
5